Tribunal: TJBA
Processo: 8064208-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8064208-38.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDUARDO NASCIMENTO DA MATA Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. SOLDADO PM. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO A CABO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) E AÇÃO PENAL. IMPEDIMENTO À PROMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 130, IV E V, DA LEI 7.990/2001. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. HIERARQUIA POLICIAL. VIABILIDADE DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO. ART. 126. VEDAÇÃO LEGAL DE PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REVISÃO DA PROMOÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. STF, STJ E TJBA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8064208-38.2020.8.05.0001, em que figuram como partes os acima identificados. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.